Tribunal: TJMT
Processo: 1008010-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
RAI No. 1008010.67.2022.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDSON LUIZ HASSELSTROM, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Civil de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Despejo n.o 1007278-41.2022.8.11.0015 movida em desfavor de CONSTRUTORA A. S. A. EIRELI, indeferiu a tutela de urgência requerida.
Assevera que, no caso concreto, deve ser considerado que o Agravado já está inadimplente desde o aluguel vencido no mês de agosto de 2021, com débito estimado em R$80.119,70 (Oitenta mil cento e dezenove reais e setenta centavos), no próximo dia 03/05/22, vencerá mais um mês. Além disso, não há notícia que indique a intenção dos devedores de quitar sua dívida.
Argumenta ser inaplicável a norma contida no inciso IX do § 1o do artigo 59 da Lei n. 8.245/91, uma vez que ela se amolda aos casos em que os fiadores são terceiros e não os próprios sócios da empresa devedora, somando-se isto à demonstração de que a manutenção da locação causará prejuízo.
Aduz ainda, ‘que há como deferir o pedido de antecipação de tutela para desocupação do imóvel, mesmo que o contrato de locação possua a garantia da fiança. Corroborado ainda, com o fato de que o também é devedor contumaz, vez que presente em outro contrato de locação anterior ao discutidos nos presentes autos, onde figura o mesmo agravado e seu fiador (autos já mencionados acima); dessa forma, observa-se que o Agravado vem causando danos a outros locadores, utilizando-se do mesmo fiador e informando endereço errôneo (ID. Num. 82400205 - Pág. 3), tornando totalmente ineficaz a figura do fiador.’.
Requer liminarmente, a concessão da Tutela de Urgência para expedição de mandado de despejo e que seja determinado que não seja retirado equipamentos instalados no imóvel até o montante da dívida; no mérito, seja conhecido o presente recurso, para total provimento, com a revisão da r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. Em sede de cognição sumária, não se vislumbra, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito pleiteado.
Ademais, não foi demonstrado pelo Agravante o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, razão pela qual a decisão proferida pelo Juízo singular deve ser mantida.
Assim, por ora, tenho que o caso não comporta o efeito almejado, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)Em detida análise dos autos, verifica-se que a requerente formulou o pedido de despejo com espeque no artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual dispõe acerca da tutela provisória de urgência.
(...)
No entanto, tendo em vista a regra de hermenêutica, segundo a qual a norma especial prevalece sobre a geral, aplica-se ao caso dos autos, a Lei do Inquilinato de no 8.245/91, sendo que o despejo na modalidade perquirida está elencado no artigo 59, § 1o, inciso IX, “in verbis”: (...)
Assim, consoante se depreende do contrato juntado em Id. 82400197, este se encontra protegido por fiança locatícia, razão pela qual não há como deferir a medida vindicada.
Aliás, insta consignar que o fiador do contrato entabulado entre as partes se encontra no polo passivo do feito. Ademais, embora não se ignore a possibilidade de deferimento do despejo através de tutela provisória de urgência (artigo 300 e seguintes, CPC), conforme entendimento de alguns tribunais, ainda que não esteja presente uma das hipóteses permissivas da concessão liminar do despejo, enumeradas no § 1o do artigo 59 da Lei de Locações, no presente caso, não vislumbro, da mesma sorte, os requisitos cumulativos necessários ao deferimento da medida antecipatória, haja vista não há que se falar em perigo de dano irreparável ou difícil reparação na hipótese, uma vez que o contrato de locação está garantido pela fiança.
(...) Por tais razões, ausentes os requisitos da lei especial e do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de urgência formulado pela requerente.”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se ao juiz do feito, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator